Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-16.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700341-16.2019.8.07.0012 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDAS: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., EDNA DE SOUZA MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE DE SOUZA MARQUES MACEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. NULIDADE. AUSENTE. ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. NÃO APLICÁVEIS. RESP 1.568.244/RJ (TEMA 952). MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. IDOSO. REAJUSTE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DA ANS (RESOLUÇÃO NORMATIVA 63/03). NÃO OBSERVADOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DISCRIMINAÇÃO. ABUSIVIDADE. REVISÃO. NECESSIDADE. CONDUTA ILÍCITA. VALOR PAGO A MAIOR. DEVOLUÇÃO DEVIDA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade dos reajustes, com a consequente adequação aos índices autorizados pela ANS, e de devolução dos valores pagos a maior. 2. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Súmula 608/STJ. 3. Os limites previstos nas resoluções da ANS para reajuste das mensalidades são restritos aos planos de saúde individuais, conforme disposto no § 2o do artigo 35-E da Lei no 9.656/98. Tendo a parte aderido ao seguro coletivo, inviável a vinculação às regras inerentes aos planos individuais, sob pena de desvirtuamento do pacto. 4. Não se reputam abusivos os reajustes anuais do contrato coletivo de assistência médica (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), quando visarem apenas à manutenção do equilíbrio contratual. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n.o 952), manifestou-se pela validade de cláusula de aumento da mensalidade em decorrência da mudança de faixa etária, desde que observados os requisitos estabelecidos pela ANS. 6. Com a edição do Estatuto do Idoso, mormente o disposto no §3o, do artigo 15, a Agência Nacional de Saúde, por meio da Resolução Normativa n.o 63/ANS, de 22/12/2003, estabeleceu critérios relacionados ao reajuste por faixa etária, de modo a garantir a isonomia de participação do idoso, obstaculizando reajustes abusivos capazes de dificultar ou impedir a sua permanência nos planos de saúde. 7. In casu, os cálculos relativos ao reajuste imposto à autora demonstram o aumento demasiado na prestação, de modo a inibir sua permanência no referido plano de saúde, colocando-a em situação de extrema desvantagem contratual, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da equidade, revelando-se o reajuste discriminatório e abusivo, sendo passível de revisão judicial. 8. Tendo em vista o reajuste imposto de forma desmedida pelo plano de saúde contrariar a finalidade do contrato, porquanto onera excessivamente o usuário idoso, a jurisprudência desta Corte vem entendendo pela necessidade de fixação em percentual razoável, a fim de preservar o equilíbrio contratual e, ao mesmo tempo, coibir o enriquecimento sem causa. 9. Constatada a ilicitude da conduta das rés, revela-se cabível a devolução do montante pago a maior pela autora, de forma simples, de acordo com os valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, e 1.039, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que não foi observada a tese firmada pelo STJ, em julgamento de recursos especiais pela sistemática de julgamentos repetitivos – REsp 1.568.244/RJ, uma vez que a turma julgadora, ao reconhecer que o percentual de reajuste seria abusivo, não cumpriu a determinação do repetitivo de posterior apuração, por meio de cálculos atuariais, do percentual adequado e razoável, na fase de cumprimento de sentença. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 26459300). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 927, inciso III, e 1.039, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de similitude fática entre o discutido nos presentes autos e os assuntos abordados nos Temas 952 e 1.016, ambos do STJ, porquanto os paradigmas não versam, respectivamente, sobre plano de saúde coletivo, nem sobre a necessidade de apuração do percentual para majoração da mensalidade em sede de cumprimento de sentença. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior é no sentido de ser possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1859930/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/8/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 26459300). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016